Tribunal: TJBA
Processo: 8062810-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062810-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: EC BRAND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. TRANSPARÊNCIA E DIREITO À INFORMAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ajuizada contra EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário Ltda. (PANTYS), empresa de comércio eletrônico de vestuário íntimo. 2 - Os fatos relevantes. A ação coletiva visa à responsabilização da empresa por práticas abusivas no fornecimento de produtos por meios digitais, especialmente relacionadas a dificuldades de reembolso, vícios de produtos, cancelamentos unilaterais, ausência de informações claras e deficiência no atendimento ao consumidor. O inquérito civil prévio e os registros de reclamações de consumidores demonstraram práticas reiteradas de negativa ou restrição de reembolso. 3 - A decisão recorrida. O Juízo de origem deferiu parcialmente a liminar, determinando o cumprimento de obrigações genéricas do Código de Defesa do Consumidor, mas indeferiu pedidos específicos relativos à devolução integral de valores, à reestruturação do sítio eletrônico e à estruturação do serviço de atendimento ao consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa agravada está obrigada a devolver imediata e integralmente os valores pagos pelos consumidores nos casos de cancelamento da compra por iniciativa da própria fornecedora; (ii) saber se a devolução integral é devida quando o consumidor exerce o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) saber se a empresa agravada deve reestruturar seu sítio eletrônico para apresentar informações claras e ostensivas sobre os direitos de troca, devolução e reembolso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de desistir do contrato no prazo de sete dias quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, com a devolução imediata e integral dos valores pagos. A negativa ou restrição de reembolso pela agravada está documentalmente comprovada por meio das provas colhidas no inquérito civil e dos registros de reclamações dos consumidores. 6 - Nos casos de cancelamento da compra por iniciativa da própria fornecedora, a devolução imediata e integral dos valores pagos é imperativa, independentemente de qualquer retenção ou condição, uma vez que o consumidor não pode ser onerado por fato exclusivamente imputável ao fornecedor, sob pena de violação aos princípios da equidade, da transparência e da confiança nas relações de consumo. 7 - O direito ao arrependimento admite, como exceção, procedimento interno de verificação da regularidade do produto devolvido, especialmente quando se tratar de mercadorias de natureza sensível ou de uso íntimo. Nessa hipótese, devem ser observados os princípios da boa-fé objetiva e da higienização e segurança do consumidor, sem que tal procedimento possa retardar indevidamente a restituição nem justificar retenções a título de encargos, taxas ou tarifas. 8 - O sítio eletrônico da agravada apresenta apenas as opções "trocar pantys" e "créditos pantys", sem informar de forma clara e ostensiva a possibilidade de reembolso em dinheiro. Esse layout compromete a efetividade dos direitos consumeristas e pode induzir o consumidor a erro ou à desistência da busca pela reparação a que faz jus. O fornecedor tem o dever de garantir acesso pleno e inteligível às condições de devolução, troca e reembolso, especialmente em ambiente digital, com fundamento nos arts. 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor. 9 - Os demais pedidos de antecipação da tutela recursal não foram acolhidos, por ausência de demonstração satisfatória dos requisitos necessários ao deferimento do efeito ativo pleiteado quanto à estruturação do serviço de atendimento ao consumidor. IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso a que se dá provimento parcial, para determinar à agravada: (a) a devolução imediata e integral dos valores pagos pelos consumidores em caso de cancelamento da compra por iniciativa da própria fornecedora, vedada qualquer retenção, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, limitada a R$ 500.000,00; (b) a devolução imediata e integral dos valores pagos em caso de exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, admitido procedimento interno de verificação, observados os princípios da boa-fé objetiva e da higienização e segurança do consumidor, vedada a retenção de encargos, taxas ou tarifas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, limitada a R$ 500.000,00; e (c) a reestruturação do sítio eletrônico, no prazo de 15 dias, para apresentar de forma clara, precisa, objetiva, legível e ostensiva todas as informações referentes ao exercício dos direitos previstos nos arts. 49 e 18, § 1º, I a III, do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, limitada a R$ 500.000,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8062810-83.2025.8.05.0000, em que é agravante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e agravada, EC BRAND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator.